Tribunal: STF
Processo: RE 1291598
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 6, fl. 57 ):
    “AGRAVO INTERNO. Apelação Cível. Ação de medicamentos processada pelo procedimento ordinário. Tutela antecipada concedida. Sentença de procedência. Recurso a que se negou seguimento conforme orientação da jurisprudência dominante desta Corte. Insurge-se o agravante para que a matéria seja apreciada pelo órgão Colegiado desta Câmara. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 6, fl. 71).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao art. 5º, LIV e LV; e ao art. 132 da Carta da República, uma vez que a Procuradoria do Estado não foi devidamente citada para apresentar resposta no prazo legal, e o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre essa alegação (Vol. 6, fl. 76).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º LV e LIV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Por fim, quanto à discussão acerca da ausência de citação da Procuradoria do Estado, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a questão (Vol. 6, fl. 58):
    1. Cuida-se de Agravo Interno visando reforma da decisão monocrática de fls. 143/150, onde ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente foi negado seguimento segundo orientação da jurisprudência predominante desta Corte. 
    2. Para tanto, sustenta às fls. 152/161 que esta relatoria não tem razão para, liminarmente, deixar de acolher a tese defensiva de nulidade da sentença, seja pela incompetência absoluta do juízo ou pela ausência de citação do agravante, sem levá-lo à deliberação pelo Órgão Colegiado.
    (…)
    6. Isso porque, em que pese a impropriedade da nomenclatura atribuída no momento da propositura desta ação, o aditamento para corrigi-la foi realizado em tempo hábil (fl. 24), e do mesmo modo, rejeito a alegação da falta de citação e intimação do representante legal do agravante por considerar válidas as comunicações recebidas pelo Secretário de Estado.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente